Tribunal: TJDFT
Processo: 0729981-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED E AO INSS. LOCALIZAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO DEVEDOR. MEDIDA ATÍPICA E INÓCUA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença derivado de ação monitória, que indeferiu o pedido da parte exequente para expedição de ofícios ao CAGED e ao INSS com o objetivo de localizar vínculo empregatício do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a expedição de ofícios ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) como meio de localizar vínculo empregatício do executado, para viabilizar a penhora de eventual salário ou proventos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do TJDFT entende que a expedição de ofícios ao CAGED e ao INSS, desacompanhada de diligências prévias infrutíferas e de elementos mínimos que indiquem a utilidade da medida, representa desvio da finalidade legal desses cadastros.
4. O CAGED tem natureza estatística e destina-se à formulação de políticas públicas de emprego, não sendo meio apropriado para a busca de ativos em processos executivos.
5. O INSS não se presta a identificar situação laboral atual do devedor, sendo suas informações voltadas à manutenção do regime previdenciário.
6. A localização de bens e fontes de renda do executado incumbe prioritariamente à parte exequente, conforme art. 798, II, “c”, do CPC.
7. O crédito executado possui natureza civil, sem caráter alimentar, o que impede a penhora de salários ou proventos, em atenção à regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
8. A ausência de risco concreto de dano irreparável e de prejuízo ao andamento da execução reforça a desnecessidade da medida, que poderia representar ônus desproporcional à estrutura do Poder Judiciário.
9. A aplicação do princípio da cooperação (CPC, art. 6o) não autoriza a inversão do ônus da atividade instrutória, nem justifica medidas atípicas sem fundamentação concreta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A expedição de ofícios ao CAGED e ao INSS para localizar vínculo empregatício do devedor não é cabível quando ausentes diligências prévias infrutíferas e indícios concretos de que a medida resultará na efetiva satisfação do crédito.
2. A medida pretendida é inócua quando o crédito exequendo não possui natureza alimentar, em razão da regra de impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC.
3. Cabe ao exequente, e não ao Poder Judiciário, o ônus de indicar bens penhoráveis, salvo se demonstrada a efetividade, adequação e necessidade de medidas atípicas.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6o; 798, II, “c”; 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.930.022/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22/06/2021; STJ, REsp 1.894.170/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27/10/2020; TJDFT, Acórdão 1985089, 0751329-04.2024.8.07.0000, Rel. Fátima Rafael, j. 27/03/2025; TJDFT, Acórdão 2007929, 0703754-63.2025.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, j. 04/06/2025; TJDFT, Acórdão 2040389, 0724234-62.2025.8.07.0000, Rel. Hector Valverde Santanna, j. 27/08/2025.